Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003765-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0818-12 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GESIEL GENTIL JUNIOR - CPF: 021.962.861-09 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÕ DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. PRODUTO DEVOLVIDO. VALOR NÃO ESTORNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. E-MAILS DE SOLICITAÇÃO DO ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrido logrou êxito em comprovar que adquiriu o aparelho celular e que solicitou o cancelamento da compra, devolvendo o produto, conforme nota fiscal de devolução anexa a petição inicial. Em contrapartida, os valores referentes a compra não foram estornados pela recorrente.

2. Da análise dos autos, verifica-se a falha na prestação do serviço da recorrente, isso porque mesmo após o pedido de cancelamento da compra efetuada, não estornou o valor pago pelo recorrido, apesar de devolvido o aparelho celular e mesmo diante das solicitações administrativas realizadas pelo consumidor.

3. Devolução do valor cobrado indevidamente em dobro, pois não demonstrado engano justificável pela parte recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC.

4. O valor fixado na sentença de
R$ 5.0000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais, atende a razoabilidade que se exige, devendo ser mantido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a parte requerente logrou êxito em comprovar a devolução do bem adquirido da requerida e, apesar disso, a continuidade dos descontos em seu cartão de crédito, condenando a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 7.138,00 (sete mil, cento e trinta e oito reais)
, a título de indenização por dano material e o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco

mil reais
)
, a título de danos morais.

A recorrente sustenta que o reclamante não comprovou que em 07/10/2019
solicitou o cancelamento da compra do aparelho phone. Sustenta que “os documentos juntados são de quase 01 ano após a compra e o próprio gerente afirma não encontrar os comprovantes pelo lapso temporal. Desta forma, não há que se falar em restituição em dobro e muito menos indenização por danos morais, visto que não houve reclamação/solicitação de cancelamento e muito menos ilegalidade por parte da recorrente
” (sic).

Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O autor informa que em 05/10/2019, adquiriu
01 IPHONE XR 128
no valor de R$ 3.569,00 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 198,27 (cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) no cartão de crédito, contudo, não satisfeito com o produto solicitou em 07/10/2019, dois dias após a compra, a troca do produto na loja, o que foi negado, sendo-lhe ofertado o cancelamento da compra com o estono do valor.

Salienta que na mesma data realizou a compra de outro aparelho celular da marca Samsung para a sua esposa. Para comprovar suas alegações, o reclamante acosta a
nota fiscal de devolução
de mercadoria, nota fiscal de compra do aparelho Samsung e os
e-mails
referentes às solicitações de estorno.

A reclamada sustenta que “não praticou nenhum ato que deu ensejo ao Vício encontrado no produto, não cabe a mesma indenizar, tendo em vista que não possui qualquer responsabilidade passiva” (sic – 99099969).

Sustenta na contestação que “
a Requerida Samsung, demonstra claramente no relatório técnico, que o produto foi entregue a assit com o display trincado, o que denotou o uso inadequado do equipamento. Assim, demonstra a culpa exclusiva do consumidor no defeito do aparelho, não há que se falar em obrigação de substituir o produto, estando afastada a responsabilidade da Ré
” (sic – 99099969), no entanto, em sua entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a ausência de recebimento do aparelho e, consequentemente, o motivo pelo qual o valor não foi estornado ao consumidor.

Aliado a isso, embora a reclamada sustente a ausência de comprovação de entrega do aparelho Iphone na loja da Ré, verifica-se que o reclamante acostou na exordial a Nota Fiscal n. 000332653, emitida em 07/10/2019, cuja natureza é a devolução de mercadoria adquirida, qual seja, o aparelho Apple Iphone XR. A esse respeito, frise que a reclamada não o documento, tampouco acostou qualquer prova que desconstituísse a sua validade.

Ademais, saliente-se que o reclamante procurou resolver administrativamente a situação vivenciada, conforme cópia dos e-mails acostados aos autos, em que constam prints das telas sistêmicas do sistema da reclamada, documento não impugnado na contestação.

Desse modo, embora a recorrente sustente a inexistência de conduta ilícita praticada, não justifica os motivos pelos quais a mercadoria devolvida através da Nota Fiscal n. 000332653 (Id. 99099956), não foi ressarcida ao consumidor, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Nesse caminho, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não merece reparos a sentença que determinou a restituição, em dobro, do valor despendido com o pagamento das parcelas referentes ao aparelho Apple Iphone XR, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando que o reclamante foi cobrado indevidamente, por compra já cancelada e mercadoria devolvida, ausentes nos autos qualquer justificativa para a permanência das cobranças em seu cartão do crédito.

No que alude aos danos morais, a sentença não comporta reparos, posto que mesmo após o pedido de cancelamento da compra efetuada, com devolução do produto na loja da reclamada, a compra não foi cancelada pela reclamada, haja vista que as parcelas continuaram a ser descontadas no cartão de crédito do consumidor e o ressarcimento do valor correspondente ao produto nunca foi realizado.

A esse respeito, frise-se que o reclamante comprova ter realizado reclamações administrativas e que houve o pagamento de pelo menos 16 (dezesseis) parcelas até o momento da interposição da ação, de modo que tal fato não pode ser considerado um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, haja vista que teve que procurar auxílio junto ao Poder Judiciário para ter o direito ao cancelamento do contrato e ao reembolso dos valores pagos.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido por esta Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOSAICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO MESES APÓS A COMPRA REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A não entrega de produto por ausência em estoque, privando o consumidor por longos meses do valor da compra, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10002171420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2021)

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está em consonância ao do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021